Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO. EXECUÇÃO ANULADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO ANTES DA ORDEM DE PENHORA E DO REGISTRO NO RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade, nos termos do art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil.

2. No caso, não subsiste o argumento de ocorrência de fraude à execução, pois o veículo foi adquirido em momento anterior à ordem de penhora e à restrição inserida no sistema Renajud.

3. Também não foram apontados indícios claros de má-fé do terceiro adquirente. Os argumentos recursais circunscrevem-se ao patrimônio e às atitudes de sócios da empresa executada, sem qualquer ligação clara com o terceiro adquirente.

4. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). “A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.” (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20.8.2014, DJe 1.12.2014).

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.